Tribunal: STF
Processo: HC 93931
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
   QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE REITERA FUNDAMENTOS DA
   PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA. LEGITIMIDADE. PRISÃO
   POR GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, QUE O RÉU RESPONDE A VÁRIOS CRIMES
   DA MESMA NATUREZA. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO.
   IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, QUE PODERIA
   OCORRER EM PREJUÍZO DO PACIENTE. IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE,
   DENEGADA ORDEM NA PARTE CONHECIDA.
I - Prisão cautelar, mantida
   na sentença de pronúncia, em que se mostra suficientemente
   motivada a custódia para a preservação da ordem pública.
II - A
   falta de elementos concretos para justificar a necessidade de
   garantia da instrução criminal, não impõem a liberdade imediata
   do paciente.
III - Argumentação de excesso de prazo de prisão
   não deve ser conhecida, porque representaria indevida supressão
   de instância, em prejuízo do próprio paciente.
IV - Writ
   parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem.